Tribunal: STF
Processo: Rcl 72012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Reintegração de posse. Ocupação coletiva. Providências adotadas pelo Juízo reclamado em harmonia com as balizas fixadas na ADPF nº 828/DF. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual negado seguimento à presente reclamação, por entender não configurada a alegada violação aos termos da decisão proferida na ADPF nº 828/DF, pela autoridade reclamada.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato reclamado contrariou a decisão cautelar desta Suprema Corte, proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



    III. Razões de decidir  



    3. A petição dos embargos de declaração atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos são recebidos como agravo regimental, conforme autorizado pelos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF.



    4. No âmbito da ADPF nº 828/DF, esta Suprema Corte estabeleceu um regime de transição para a retomada de desocupações coletivas suspensas no contexto da pandemia de Covid-19, consistente na adoção de medidas judiciais e administrativas apoiadas no devido processo legal humanitário.



    5. Na espécie, ficou demonstrado o cumprimento das orientações fixadas na ADPF nº 828/DF, pelo Juízo reclamado, constatado, no processo originário: a intervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; o cadastramento prévio, pelo Município de Santa Terezinha, das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, bem como a indicação, pelo ente municipal, de local para que sejam devidamente realocadas, inclusive com encaminhamento aos órgãos de assistência social e programas de habitação; a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. 



    6. As discussões pretendidas pela agravante, quanto à titularidade da terra, à natureza do imóvel e à exatidão de seus limites registrais, além de não albergadas pelo paradigma fixado na ADPF nº 828/DF, extrapolam os estreitos limites da via reclamatória.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.